Tribunal: TJES
Processo: 5000265-66.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-66.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARIO LUCIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 002012-53.2023.8.08.0047, que deferiu pleito antecipatório para o fim de obrigar o agravante a suspender os descontos de imposto de renda sobre as verba denominada ISEO, até o julgamento definitivo da pretensão deduzida.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a natureza remuneratória da verba denominada INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL, porquanto irrelevante o
nomen juris.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Com efeito, em que pese o respeito pela d. magistrada do 1º Grau, embora nominada de indenização, a verba ISEO, em verdade, se destina a remunerar o servidor em convocações extraordinárias, entende-se que o intuito do legislador foi conferir este direito, de natureza remuneratória, ao servidor policial.

Art. 1º
A
ementa da Lei Complementar nº 662
, de 27 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Cria a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.” (NR)

Art. 2º
A Lei Complementar nº 662, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 1º
Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

§ 1º

A ISEO possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário
previsto no
art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994
, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviço prevista nas leis específicas das carreiras militares, policiais civis e dos inspetores penitenciários. (...).” (NR)

Nesse contexto, em que pese a divergência interpretativa, não se pode desconsiderar a presunção de legalidade dos descontos promovidos pelo agravante e, ademais, o Tribunal de Justiça Estadual, certa feita, julgou tema idêntico e reconheceu a natureza remuneratória da verba, o que, ao menos sumariamente, milita em favor do agravante.

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO
(INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ,

h
aja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos
(policiais militares e civis) em convocações extraordinárias
3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial,
consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207004, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe CONFERE PROVIMENTO,
para o fim de revogar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 002012-53.2023.8.08.0047.

Decorridos os prazos, conclusos para julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)